Tribunal: TJMT
Processo: 1022229-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022229-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), PRISCILA ISABEL BORGES FALCHETTI - CPF: 044.497.911-50 (AGRAVADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ENOXAPARINA SÓDICA 40MG – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – MEDICAMENTO DE USO DOMICILAR – EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA – PERIGO DE DANO DEMONSTRADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indicação médica para o uso do medicamento, deve o fornecimento do medicamento ser garantido, rol exemplificativo Lei n.14.454/22.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. II, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência em complicações no processo gestacional, consoante visto na espécie.

P
resentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida na decisão agravada, notadamente a probabilidade do direito alegado pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1022229-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

AGRAVADOS:

PRISCILA ISABEL BORGES FALCHETTI

Vistos, etc.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
,
contra decisão Monocrática (id. 155197673) proferida por esta Relatora, a qual Negou Provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a sentença singular que deferiu o pedido de antecipação de tutela requerida e determino que a agravante forneça a parte requerente o medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40MG.

Em suas razões id. 157306665, aduz que:
1)
Necessidade de remessa ao órgão colegiado visto que, a matéria em questão qual seja custeio do remédio ENOXAPARINA SÓDICA 40MG, é divergente entre os tribunais;
2)
Assevera entendimento de que o STJ admite a licitude da exclusão da cobertura, nos contratos de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar que não se enquadre como antineoplásico oral, bem como não constantes no rol da ANS.

Ao final, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, para revisar a pontuada decisão monocrática, bem como aplicar o entendimento do STJ ao caso concreto.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de março de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023